Tribunal: TJBA
Processo: 8070254-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070254-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ENEM TRANSPORTES LTDA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CABÍVEL SOMENTE CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. I - O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC, sendo incabível sua interposição contra decisões colegiadas. II - A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Recurso manifestamente inadmissível. IV - Agravo interno não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070254-07.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ENEM TRANSPORTES LTDA e como apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.